Tribunal: TJSP
Processo: 1010745-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INCONFORMISMO – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A POSSE – VALIDADE DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR (FALECIDO) RECONHECIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA MOVIDA PELA APELANTE,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INCONFORMISMO – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A POSSE – VALIDADE DA ASSINATURA DO PROMITENTE VENDEDOR (FALECIDO) RECONHECIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA MOVIDA PELA APELANTE, INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A POSSE – AUTORA QUE NÃO ARROLOU TESTEMUNHAS E NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE SE ENCONTRA EM ANDAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.